Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724376-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KACO EDITORACAO ELETRONICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se que a Agravante apresentou o comprovante de preparo em data posterior à interposição do recurso. Assim, nos termos do artigo 932, § 1o, e do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo, que, no caso, será dobrado, pois o comprovante foi juntado aos autos a destempo. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora